Tribunal: TJDFT
Processo: 0762184-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. DOENÇA CONTRAÍDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO. ÓBITO. PENSÃO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EC 103/19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar, em benefício da autora, o direito à aplicação do art. 10, § 6o, da EC 03/2019, no cálculo da pensão por morte de policial civil. Alega o recorrente que não houve falecimento do servidor por agressão sofrida no exercício da função, mas em decorrência de complicações da COVID-19.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46116261). Isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 46116265).
3. Conforme § 6o do art. 10 da EC 103/19, “A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo.”
4. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o óbito se deu em razão do exercício das funções de policial civil. O laudo da junta médica oficial (ID 46115543 - pág. 2) indica existirem elementos suficientes para “estabelecer o nexo causal entre as atividades ocupacionais do servidor e a doença pandêmica que ocasionou seu óbito”.
5. No mesmo sentido se encontram todos os documentos juntados pelas partes referentes ao processo administrativo. De fato, constatado que o policial civil transportou suspeito infectado e sem máscara, mostra-se adequado o enquadramento da situação como falecimento em razão da função, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.